Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-87.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000129-87.2005.8.11.0053
RECORRENTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO – SICOOB CENTRAL RONDON
RECORRIDOS: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO – SICOOB CENTRAL RONDON com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 103034989) :
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ILEGITIMIDADE DA SICOOB CENTRAL MT/MS – REJEITADA – SOLIDARIEDADE COM SUA FILIADA – SICOOB PANTANAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO
Se a Cooperativa Central tinha poderes de controle em relação a sua filiada, não há como afastar sua responsabilidade pelo prejuízo provocado pela filiada associada que encerrou suas atividades e deixou os correntistas com graves prejuízos”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000129-87.2005.8.11.0053, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/09/2021).
A parte recorrente Alega-se violação aos artigos 264 e 265 do Código Civil, artigos 1o, 15, e 16 da Lei n. 6.024/74, artigo 485, VI, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de não há solidariedade entre a Cooperativa Central e Cooperativa Singular, uma vez que vez que os negócios por esta última realizados são, por força de lei específica, de sua exclusiva responsabilidade.
Aduz que: “(...) Essa é a estrutura normativa legalmente definida às Cooperativas Singulares, Cooperativas Centrais de Crédito e aos Bancos Cooperativos, como pessoas jurídicas autônomas, independentes e complementares responsáveis pelas obrigações que assumem em seu nome”. (...)É de responsabilidade única e exclusiva da Cooperativa Singular a prestação de serviços aos cooperados”.
Recurso tempestivo (id. 106029973)
Contrarrazões (id. 109709455)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 264 e 265 do CC e 1o, 15, e 16 da Lei n. 6.024/74,99, a parte recorrente alega que não há solidariedade entre a Cooperativa Central e Cooperativa Singular, uma vez que vez que os negócios por esta última realizados são, por força de lei específica, de sua exclusiva responsabilidade.
Aduz que: “(...) Essa é a estrutura normativa legalmente definida às Cooperativas Singulares, Cooperativas Centrais de Crédito e aos Bancos Cooperativos, como pessoas jurídicas autônomas, independentes e complementares responsáveis pelas obrigações que assumem em seu nome”. (...)É de responsabilidade única e exclusiva da Cooperativa Singular a prestação de serviços aos cooperados”.
O acórdão decidiu, in verbis:
“(...) não há como afastar a solidariedade da apelante a título de responder pelo prejuízo causado pela sua filiada, Cooperativa Pantanal, no caso a restituição do valor constante em conta corrente dos apelados e retido após o fechamento da cooperativa filiada, o que implica, por consequência, na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva”. (id. 103034989)
O STJ decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA NACIONAL. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. BANCO COOPERATIVO. RESPONSABILIDADE. INDEPENDÊNCIA. AUTONOMIA. SOLIDARIEDADE. AFASTAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. CAUSALIDADE ADEQUADA. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO. SÚMULA No 83/STJ.
1. (...).
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas, visto que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem.
3. Na hipótese, nenhuma das causas da insolvência das cooperativas singulares pode ser atribuída ao banco cooperativo, o qual atuava, nos termos da regulamentação da atividade pelas autoridades competentes, como simples prestador de serviços do sistema de crédito cooperativo.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1676998/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça